Tribunal: TJDFT
Processo: 0753522-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753522-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JAQUELINE LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo agravante em face de JAQUELINE LIMA DOS SANTOS. O juiz converteu a ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial e determinou a credora que apresentasse o valor correto do crédito exequendo - atualizado do bem (Tabela FIPE) ou da dívida, o que fosse menor, em benefício do consumidor. Em suas razões (ID 54500838), o agravante sustenta que: 1) é onerosa ao exequente a determinação do juiz de fixação do valor da causa de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor; 2) “é inaplicável o posicionamento de que a quantia a ser cobrada deve ser aquela menos onerosa entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida, pois tal entendimento era aplicado durante o período em que era facultado ao credor fiduciário a conversão da ação em Ação de Depósito”; 4) “Ao ser convertida a Busca e Apreensão em Execução, a natureza da demanda é alterada, sendo que o objetivo deixa de ser a rescisão contratual com a apreensão da garantia, passando a ser cobrança e a quitação do montante devido referente a dívida contratada”. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo da decisão apenas com relação à atribuição do valor do débito. Preparo comprovado (ID 54500839 e 54500840). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O propósito recursal consiste em analisar se o exequente, após convertida a busca e apreensão em execução, deve fixar o valor da execução de acordo com o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor. O agravante pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o valor da causa da ação de execução seja a integralidade da dívida. Afirma ser “inaplicável o posicionamento de que a quantia a ser cobrada deve ser aquela menos onerosa entre o valor de mercado do bem e o valor da dívida, pois tal entendimento era aplicado durante o período em que era facultado ao credor fiduciário a conversão da ação em Ação de Depósito”. O Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei 13.043/14, em seu art. 4o, estabelece que se “o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva (...). Na redação anterior, era possível a conversão de busca e apreensão em ação de depósito: prosseguia-se com a cobrança do equivalente em dinheiro ao bem fiduciariamente alienado em garantia, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A expressão "equivalente em dinheiro", naquele contexto, era entendida como o que fosse menor entre o valor de mercado do bem ou o saldo devedor. Registre-se: “(...) A jurisprudência da 2a Seção do STJ consolidou-se no sentido de que em caso de desaparecimento do bem alienado fiduciariamente, é lícito ao credor, após a transformação da ação de busca e apreensão em depósito, prosseguir nos próprios autos com a cobrança da dívida representada pelo "equivalente em dinheiro" ao automóvel financiado, assim entendido o menor entre o seu valor de mercado e o débito apurado." (REsp 972.583/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2007, DJ 10/12/2007, p. 395) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag: 1309620 DF 2010/0091500-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2013)” Sob a nova sistemática, é razoável manter critério semelhante ao da conversão em depósito: a execução deve ser fixada conforme o valor do veículo – nos termos da Tabela FIPE – ou as parcelas vencidas, o que for de menor valor e mais favorável ao devedor/consumidor. Sobre o tema, ilustrativamente, observe-se julgado desta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. Precedentes. 3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo.4. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para se afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração. (Acórdão 1400770, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, PJe: 4/3/2022.)” – grifou-se. Assim, em análise sumária, a decisão não merece reforma quanto a esse ponto. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator